Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-66.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704173-66.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: VALTEIR ALMEIDA DE LIMA D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados, ocorrido em 06/10/2023 (ID 64038065), verifico deficiência na representação processual. Imprescindível, portanto, que seja regularizada a representação processual. Diante disso, determino a regularização da representação processual do agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator